Tribunal: TJSP
Processo: 1002500-87.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE, COM PRONTA RESTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO CREDITADO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
1. Não demonstrada a formação do vínculo contratual por quem a lei atribui tal munus, resta que a procedência da pretensão declaratória é medida de rigor, sendo caso,

Ementa:
CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE, COM PRONTA RESTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO CREDITADO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
1. Não demonstrada a formação do vínculo contratual por quem a lei atribui tal munus, resta que a procedência da pretensão declaratória é medida de rigor, sendo caso, contudo, de acolher a pretensão recursal para determinar a restituição simples das quantias descontadas.
2. O dano moral, embora não decorra, por si só, dos descontos indevidos em conta-corrente, restou caracterizado na espécie em virtude da forma como os agentes da instituição financeira se portaram quando tomaram conhecimento da fraude envolvendo a formação dos dois contratos.
3. Recurso parcialmente provido.